Tribunal: TJPA
Processo: 0009710-64.2020.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009710-64.2020.8.14.0006

APELANTE: ADRIANO VIEIRA DA SILVA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, CAPUT, §2° DO CPB. REQUERIDA NÃO APLICAÇÃO DA RECONHECIDA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 231 DO STJ QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ.
Em sentença condenatória (ID 9798788), verifica-se que o magistrado a quo, na primeira fase da dosimetria, fixou a pena-base ao apelante em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, diante da ausência de circunstancias desfavoráveis. Já na segunda fase, deixou e aplicar as atenuantes da confissão espontânea, justificando sua não utilização, eis que a reprimenda já estava em seu patamar mínimo legal cominado ao crime de roubo. Portanto, nenhuma modificação há de ser feita na dosimetria da pena do apelante, eis que estabelecida em obediência a todos os ditames legais concernentes à matéria ora em debate.

RECURSOS CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso da Defesa e NEGAR PROVIMENTO,
em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA (assinatura digital)

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto por
ADRIANO VIEIRA DA SILVA
, com patrocínio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra sentença (ID 9798788) prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua, que julgou procedente a denúncia, condenando-o à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
pela prática do delito tipificado no artigo 157, caput, §2° do CPB.

Narra a denúncia (ID 9798727), em síntese, que no dia 24 de outubro de 2020, por volta das 12h20, na WE-78, Cidade Nova, Coqueiro, no Município de Ananindeua, o denunciado, em concurso com outro indivíduo ainda não identificado, subtraiu para si, mediante grave ameaça, e simulando estar armado, os bens pertencentes à vítima Tânia Cardinale Gaia de Sousa.

Inconformado com a r. decisão, a defesa interpôs o presente recurso de Apelação. Em razões recursais (ID9798791), a defesa pugna pelo reconhecimento da atenuante de confissão espontânea prevista no artigo 65, III, “d”, do CPB, a fim de que ocorra a diminuição da pena-base imposta ao apelante.

Em Contrarrazões (ID 9798792), o Ministério Público, por meio do Douta Promotora de Justiça, Ana Carolina Vilhena Gonçalves, confrontou os argumentos trazidos pela Defesa, requerendo, ao final, o conhecimento do recurso, e no mérito, por seu improvimento, a fim de que seja mantida a sentença condenatória.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Claudio Bezerra de Melo, ID 10296361, que se pronunciou pelo improvimento do recurso da defesa.

É o Relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

Pretende o recorrente, em razões recursais, pela diminuição da pena-base para aquém do mínimo-legal, em virtude da incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, “d” do CPB.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente às sanções punitivas do art. artigo 157, caput, §2° do CPB (roubo qualificado) a
pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em sentença condenatória (ID 9798788),
verifica-se que o magistrado
a quo
, na
primeira fase
da dosimetria, fixou a pena-base ao apelante em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, diante da ausência de circunstancias desfavoráveis.

Já na
segunda fase
, deixou e aplicar as atenuantes da confissão espontânea, justificando sua não utilização, eis que a reprimenda já estava em seu patamar mínimo legal cominado ao crime de roubo, isto é, em 04 (quatro) anos de reclusão.

Agindo assim, o Juiz procedeu corretamente e nada mais fez do que obedecer àquele regramento, a qual leciona que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado revela-se inconstitucional, tem-se que ela laborou em equívoco, pois, em rápida pesquisa ao site de nossos Tribunais Superiores, é clarividente que a referida Súmula 231 encontra plena aplicação, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria, ao julgar o RE nº 597.270-4, senão vejamos:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (STF - RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )

No mesmo sentido, a recente jurisprudência oriunda de nossa Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS QUE NÃO CORRESPONDEM À SITUAÇÃO JURÍDICA DO PACIENTE VERIFICADA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE ATO COATOR. INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A conjuntura narrada na inicial não corresponde à situação jurídica do ora Agravante verificada nos autos, situação que denota a ausência de ato coator e, consequentemente, de interesse de agir. 2. Com efeito, contrariamente ao sustentado pela Defesa, as penas-bases dos crimes de roubo e de corrupção de menores foram fixadas no mínimo legal e, na segunda etapa da dosimetria, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, não tendo sido diminuída a reprimenda em razão da aplicação do entendimento consolidado na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, cuja incidência não foi impugnada. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC n. 731.614/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 25/4/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO OU DE RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA OU DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 283/STF. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ. 1. Na espécie, os agravantes deixaram de infirmar os fundamentos pelos quais o Tribunal de origem entendeu que não caberia a desclassificação da conduta para o delito de furto e não reconheceu a desistência voluntária e a participação de menor importância. E, consoante reza o enunciado sumular 283/STF, aplicável aos recursos especiais por analogia, "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 2. Outrossim, atestada pelo Tribunal a quo a existência de elementos de prova suficientes para a condenação pelo crime de roubo majorado, não há como abraçar as teses defensivas de desclassificação da conduta para furto ou de reconhecimento dos institutos de desistência voluntária e participação de menor importância, sem o efetivo revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial conforme o óbice prescrito pela Súmula n. 7/STJ. 3. "Fixada a pena-base no mínimo legal, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, não poderão repercutir no cálculo da reprimenda, porquanto, de acordo com a Súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante" (HC n. 272.043/BA, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/4/2016, DJe 22/4/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 1246220/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE. FIXAÇÃO DA PENA EM PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO PARA SUPERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do enunciado n. 231 desta Corte, é inviável a aplicação de circunstâncias atenuantes para fins de redução da pena a patamar aquém do mínimo legal. 2. Dessa forma, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, de modo a atrair a incidência do Verbete n. 83 da Súmula do STJ, que também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea "a" do permissivo constitucional. 3. Ressalta-se que inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1895014/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 03/12/2020)

Note-se, assim, que se faz totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal.

Além disso, na
terceira fase
, cumpre destacar que o Magistrado majorou a pena do recorrente em razão do concurso de pessoas, acrescentando à a pena a proporção de 1/3 (um terço), conforme disciplina o artigo 157 do CPB, restando configurada a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
,
portanto, não seria possível que a pena do réu fosse aplicada abaixo do mínimo legal.

Por conseguinte, nenhuma modificação há de ser feita na dosimetria da pena do apelante, eis que estabelecida em obediência a todos os ditames legais concernentes à matéria ora em debate.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
ADRIANO VIEIRA DA SILVA
e lhe
NEGO PROVIMENTO
, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 20/09/2022